Tribunal: TJBA
Processo: 8081605-40.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081605-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS e outros Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. COGNIÇÃO RESTRITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Marcus Rodrigues (OAB/BA n.º 33.569), em favor de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da 3.ª Vara de Garantias de Salvador, contra decisão que, em audiência de custódia realizada em 25.12.2025, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva. 2. O Paciente foi preso em 23.12.2025, no bairro Nordeste de Amaralina, Salvador/BA, após confronto armado com guarnição do 30.º BPM, sendo apreendidos em sua posse 58 (cinquenta e oito) pinos de cocaína, 10 (dez) porções de maconha e aproximadamente 10 (dez) frascos de lança-perfume, além de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) e aparelho celular. 3. O Impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, abuso de violência policial, primariedade do acusado e possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva está concretamente fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se as alegações de abuso de violência policial e de aplicabilidade do tráfico privilegiado são cognoscíveis na via do Habeas Corpus; e (iii) definir se as condições pessoais favoráveis do Paciente justificam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está concretamente fundamentada. O Juízo identificou o fumus comissi delicti, evidenciado pelos depoimentos harmônicos dos policiais condutores e pelos laudos de constatação preliminar, e o periculum libertatis, fundado na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, no contexto de confronto armado com a Polícia Militar e na atuação em área de reconhecida dominância do tráfico. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 6. O modus operandi do delito deve ser considerado na análise da constrição cautelar. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, conjugadas ao contexto fático da prisão, evidenciam periculosidade concreta e risco à ordem pública, justificando a segregação cautelar. 7. Condições pessoais favoráveis são insuficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos a justificá-la. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade evidenciada no caso. 8. As alegações de abuso de violência policial não resistem ao cotejo com os elementos dos autos. Os Policiais condutores foram uníssonos ao afirmar que as lesões sofridas pelo Paciente decorreram de queda durante a fuga e que não houve resistência após a abordagem. O laudo de lesões corporais se mostra compatível com essa dinâmica, e a própria guarnição providenciou atendimento médico antes da apresentação à delegacia. 9. O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006) é inadmissível na via eleita. Exige análise aprofundada do conjunto probatório, reservada ao juízo de mérito, na sentença condenatória. O Habeas Corpus, de cognição sumária e restrita, não comporta esse exame. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva decretada com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, no contexto de confronto armado com a polícia e na atuação em área de domínio do tráfico está concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado são insuficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que a justifiquem. 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige análise do mérito, sendo inadmissível na via do Habeas Corpus." ________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 318, II, e 319; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 441.712/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.02.2019; STJ, AgRg no RHC n.º 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8081605-40.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Marcus Rodrigues (OAB/BA n.º 33.569), em favor de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS FREITAS, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Juiz de Direito da 3.ª Vara de Garantias de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora